Tribunal: STF
Processo: RE 1178662
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 122):
    “ADMINISTRATIVO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. REGISTRO DO ADQUIRENTE PERANTE A ANVISA.
    1. Na importação por conta e ordem de terceiro, o importador de fato é a adquirente, que efetiva a compra internacional, ainda que nesse caso o faça por via de interposta pessoa - a importadora por conta e ordem -, que é mera mandatária.
    2. A utilização de via diferenciada para a importação - através de uma trading company - é mera opção de caráter negocial e não interfere nas responsabilidades do adquirente em relação ao controle sanitário promovido pela ANVISA.
    3. A exigência de que a adquirente seja detentora da regularização do produto junto à ANVISA, nos termos do art. 1º, § 1º, da Resolução nº 81/2008, permite o controle prévio da validade da operação, não consubstanciando restrição ilegítima ao comércio internacional.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, apenas para fins de prequestionamento. (eDOC 2, pp. 135-137)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ao determinar que todos os envolvidos tenham registro na ANVISA (importador, fabricante e adquirente), a autarquia viola sua própria normativa, além de ir de encontro ao decidido no Mercosul (sob sua forte influência), mas principalmente, ir de encontro ao princípio da legalidade, segundo o qual é necessário que a lei seja respeitada, bem como ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei (CF, art. 5°, II).” (eDOC 2, pp. 164)
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região, entendendo que a matéria constitucional supostamente violada foi prequestionada, admitiu o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 198).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 2, pp. 120/121):
    “A importação por conta e ordem de terceiro consubstancia serviço prestado por uma empresa (importadora), que promove, em seu nome, o despacho aduaneiro de importação de mercadorias adquiridas por outra empresa (adquirente), em razão de contrato previamente firmado (art. 1º da IN SRF 225/2002 e inc. I do § 1º do art. 12 da IN SRF 247/2002).
    Embora a atuação da empresa importadora possa abranger desde a simples execução do despacho de importação até a intermediação da negociação no exterior, o importador de fato é a adquirente, que efetiva a compra internacional, ainda que nesse caso o faça por via de interposta pessoa - a importadora por conta e ordem -, que é mera mandatária.
    Em última análise, é a adquirente que pactua a compra internacional e irá comercializar ou operar as mercadorias ou equipamentos importados; portanto, deve ser detentora da regularização do produto no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
    A utilização de via diferenciada para a importação - através de uma trading company - é mera opção de caráter negocial e não interfere nas responsabilidades do adquirente em relação ao controle sanitário promovido pela ANVISA.
    Raciocínio diverso implicaria admitir que quaisquer empresas, ainda que clandestinas ou irregulares, dispusessem de produtos e equipamentos de saúde, para, somente a posteriori, sofrerem fiscalização, o que representa risco de lesão grave à segurança e à saúde pública.
    A exigência de que a adquirente seja detentora da regularização do produto junto à ANVISA, nos termos do art. 1º, § 1º, da Resolução nº 81/2008, permite o controle prévio da validade da operação, não consubstanciando restrição ilegítima ao comércio internacional.”
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Resolução/ANVISA n. 81/2008, IN SRF 225/2002 e IN SRF 247/2002). Desse modo, a discussão acerca dos registros necessários em operações de importação envolvendo empresa comercial importadora (trading company) revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. INMETRO. LEI 5.966/73. PORTARIAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Cotejo entre a Lei 5.966/73 e suas portarias regulamentadoras. Questão de legalidade. Incidência da Súmula STF nº 636. 2. Agravo regimental improvido.” (RE nº 410.484-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 3.2.2006).
    Ressalto que esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a discussão acerca de eventual extravasamento, pelo ato regulamentar, dos limites a que materialmente deve estar adstrito caracteriza típica crise de legalidade, e não de constitucionalidade. 
    Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão:
    “ADIN - SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SNDC) - DECRETO FEDERAL N. 861/93 - CONFLITO DE LEGALIDADE - LIMITES DO PODER REGULAMENTAR - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. 
    - Se a interpretação administrativa da lei, que vier a consubstanciar-se em decreto executivo, divergir do sentido e do conteúdo da norma legal que o ato secundário pretendeu regulamentar, quer porque tenha este se projetado ultra legem, quer porque tenha permanecido citra legem, quer, ainda, porque tenha investido contra legem, a questão caracterizará, sempre, típica crise de legalidade, e não de inconstitucionalidade, a inviabilizar, em conseqüência, a utilização do mecanismo processual da fiscalização normativa abstrata.
    - O eventual extravasamento, pelo ato regulamentar, dos limites a que materialmente deve estar adstrito poderá configurar insubordinação executiva aos comandos da lei. Mesmo que, a partir desse vício jurídico, se possa vislumbrar, num desdobramento ulterior, uma potencial violação da Carta Magna, ainda assim estar-se-á em face de uma situação de inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua, cuja apreciação não se revela possível em sede jurisdicional concentrada.” (ADI 996-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 6.5.1994).
    Observa-se, ainda, que esta Corte possui entendimento sedimentado no sentido de que não cabe recurso extraordinário quando a análise da apontada violação do princípio da legalidade demandar necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais.
    Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”
    Ademais, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente